Tribunal: TJMT
Processo: 1019296-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019296-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON QUINTINO RODRIGUES - CPF: 041.782.731-83 (AGRAVANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS [TRANSNACIONALIDADE] – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO CRIME] – “PRECLUSÃO QUANTO AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO”, TRÂNSITO EM JULGADO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO –

CORREÇÃO DE EQUÍVOCO PELO

JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DA

PRÓPRIA DECISÃO FUNDAMENTADA EM SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA INEXISTENTE – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMG –

INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – FALTA GRAVE
PELA
PRÁTICA DE NOVO DELITO – PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO –

SÚMULA 526 DO STJ E JULGADOS DO STJ E TJMT
– FALTA GRAVE CONSERVADA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – ARESTO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula
rebus sic standibus
, ou seja, está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte, a possibilitar ao juiz da execução penal, a requerimento da parte ou de ofício, a retificação de decisão fundamentada em situação fático-jurídica inexistente (STJ, HC no 385.541/SP).

“Havendo modificação, ou passada despercebida circunstâncias do caso, a decisão comporta retificação. O juiz, verificando que sua decisão inicial estava lastreada em situação fático-jurídica inexistente, está autorizado a prolatar nova decisão retificando a anterior de acordo com a circunstância hodierna constante dos autos.”
(TJMG, AgExPe no 10000191700889001)

“[...] não é necessário o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares cabíveis, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso. Apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, o RE n. 776.823/RS encontra-se pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a jurisprudência unânime desta Corte [...]. ”
(STJ, AgRg no RHC no 124.635/GO)

“O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado [...].”
(STJ, RHC no 92.446/BA; AgRg no HC no 565368/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1019296-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE (S): WANDERSON QUINTINO RODRIGUES

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por WANDERSON QUINTINO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de execução penal (SEEU N.U

0001636-10.2017.811.0006), que regrediu

cautelarmente o agravante do regime semiaberto para o fechado, pelo cometimento de falta grave [novo crime – organização criminosa], decorrente de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [transnacionalidade], a 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado –
art.

33,
caput
, art. 35,
caput,
c/c art. 40, I, todos da Lei no 11.343/2006 -

(https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1) a regressão de regime formulada pelo órgão ministerial estaria preclusa, pois a via adequada seria o recurso de agravo, no prazo de cinco dias; 2) seria necessário “
trânsito em julgado para se considerar como falta grave, no âmbito do administrativo carcerário, a prática de fato tido como crime doloso – Tema 578 do STF”
; 3) o Juízo da Execução Penal
“determinou de forma equivocada a regressão cautelar do regime do recorrente sem antes realizar a audiência de justificativa”
.

Pede provimento para que seja reformada a decisão agravada e
“assim permanecer cumprindo o regime semiaberto
” (ID 57452462).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 57452462).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Falta grave (novo crime no curso da execução) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendido o reconhecimento da preclusão – Impossibilidade – não há que se falar em preclusão, quando o d. promotor de justiça verifica a ocorrência de erro no atestado de bom comportamento e se manifesta pelo desprovimento da progressão, ante a ocorrência de falta grave – 2) Pretendida a reforma da decisão que regrediu o agravante para o regime fechado, por ausência do trânsito em julgado do processo que apura a prática do novo crime – Impossibilidade – é prescindível o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave, com a consequente regressão regimental (vedação súmula 526, STJ) – Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 63591498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação por tráfico e associação para o tráfico de drogas majorados a pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – art.

33,
caput,
art. 35,
caput,
c/c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 – praticado em 20.5.2015, na Comarca de Cáceres/MT, com trânsito em julgado em 16.1.2017 (SEEU N.U 0001636-10.2017.811.0006).

Em 23.8.2019, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão de regime do agravante do fechado para o semiaberto ao considerar
“os requisitos subjetivos exigidos, visto que se denota nos autos que o reeducando possui bom comportamento carcerário”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 57452468)
.

Em 9.9.2019, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres impugnou essa decisão sob assertiva de
“equívoco na concessão do benefício em questão, eis que, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário constante do evento 6.5, consta do evento 3 que o reeducando, em tese, praticou novo crime no interior do estabelecimento prisional”
e postulou sua reconsideração,
“fundada no (equivocado) atestado de bom comportamento carcerário”
(ID 57452461).

Em 4.5.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o reeducando Wanderson Quintino Rodrigues supostamente praticou fato definido como crime, dentro da unidade prisional, o que culminou na decretação de sua prisão preventiva pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT, a qual foi cumprida na data de 30/11/2018, que posteriormente fora revogada, com a concessão do direito de responder ao suposto crime em liberdade.

Malgrado o reeducando tenha sido beneficiado com a progressão de regime de cumprimento de pena para outro mais brando, verifica-se a ocorrência de equívoco na decisão que concedeu a progressão de regime, o que culminou na contrariedade entre as provas dos autos e a decisão proferida por este Juízo, pois não se verificou o cometimento da falta grave pelo recuperando, conforme Ofício 767/2019 (evento 03).

Deste modo, não há que se falar em reconhecimento da preclusão quanto à manifestação do parquet, mas sim em um equívoco do sistema judiciário ao conceder a progressão de regime ao recuperando Wanderson.

Uma vez praticado novo crime doloso, a regressão liminar do regime garante a aplicação da lei penal, bem como o correto cumprimento da pena e consequente reabilitação do reeducando para seu retorno futuro ao convívio com a sociedade, sendo corolário do devido processo legal.

[...]

Do exposto, reconheço a falha do sistema judiciário na decisão proferida ao evento 12, e ante a suposta falta grave cometida pelo recuperando, com fundamento no artigo 50, inciso V, c/c o artigo 118, § 2o, ambos da LEP, DETERMINO a regressão cautelar do apenado Wanderson Quintino Rodrigues, e [...]. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO em desfavor do reeducando WANDERSON QUINTINO RODRIGUES, consignando-se tratar de regressão cautelar; [...] ”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 57452462).

No caso, a juíza reconheceu equívoco ao progredir o agravante de regime, visto que ele havia praticado novo delito, no interior da unidade prisional [ação penal por organização criminosa – Código 244519/Comarca de Cáceres]
,
a caracterizar falta grave.

A força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula
rebus sic standibus
, de modo que está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte, a possibilitar ao juiz da execução penal, a requerimento da parte ou de ofício, a retificação de decisão fundamentada em situação fático-jurídica inexistente (STJ, HC no 385.541/SP – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.5.2017).

Nesse sentido, decidiu o e. TJMG:

“Havendo modificação, ou passada despercebida circunstâncias do caso, a decisão comporta retificação. O juiz, verificando que sua decisão inicial estava lastreada em situação fático-jurídica inexistente, está autorizado a prolatar nova decisão retificando a anterior de acordo com a circunstância hodierna constante dos autos.”
(AgExPe no 10000191700889001 – Relator: Des. Cássio Salomé – 23.4.2020)

Portanto, não há preclusão a ser reconhecida.

Por sua vez, a prática de novo delito e/ou descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão cautelar para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

A legislação correlata pressupõe cometimento de fato definido como crime doloso no curso de cumprimento de pena, ou seja, prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo instaurado para apuração do fato (STJ, Súmula 526), não obstante haja discussão da matéria, pendente de julgamento, em sede de repercussão geral no c. STF (Tema 758).

Aplicável o seguinte julgado do c.

STJ:

“[...] não é necessário o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares cabíveis, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso. Apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, o RE n. 776.823/RS encontra-se pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a jurisprudência unânime desta Corte [...]. ”
(AgRg no RHC no 124.635/GO -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -

24.8.2020)

Na mesma linha, decidiu esta e. Câmara: AgExPe

N.U 1015969-60.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.9.2020.

Por fim, a ausência de audiência de justificação não constitui óbice à regressão cautelar de regime, diante de fatos comprovados documentalmente.

Ao juiz cabe decidir matéria de direito que dispensa comprovação em audiência [
iura novit curia
].

Com efeito,
“o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado [...]”
(RHC no 92.446/BA – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 19.2.2018; AgRg no HC no 565368/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.8.2020).

Assim sendo, deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020